Tribunal: TJES
Processo: 0001209-60.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001209-60.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS FERNANDES ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum.
2
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001209-60.2021.8.08.0069

EMBARGANTE: MATHEUS FERNANDES ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
Matheus Fernandes Araújo
,
inconformado com os termos do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, redimensionando a pena do acusado. Conheço do recurso porquanto
adequado e tempestivo
.
Quanto ao mérito recursal, o embargante pleiteia que sejam esclarecidas supostas contradições verificadas por ocasião do julgamento, notadamente em razão do
regime prisional estabelecido na sentenç
a, o qual foi mantido apesar do
redimensionamento da sanção definitiva
.

Pois bem. "Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado" (STJ-6a Turma, ED-HC 144.685/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23/03/2016, DJe 12/04/2016),
o que não restou demonstrado.

Registro que o acórdão embargado
fez constar os fundamentos que determinaram a manutenção da prisão preventiva
do acusado. Senão, vejamos:

“PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há que se falar em nulidade decorrente da diligência ter sido deflagrada por meio de denúncia anônima, mormente porque a prática delitiva foi confirmada pela averiguação dos fatos.
2.
Entendo por cabalmente comprovado que o apelante realizava atividades de traficância, sendo inviável o pedido absolutório.
3
.
Verifica-se que, na sentença, o magistrado de 1º grau justificou a exasperação da pena-base operada devido às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, porém, resta claro que o juiz, ao fundamentar as circunstâncias, valeu-se de elementos inerentes ao tipo penal e de argumentos extremamente genéricos. Entretanto, mesmo diante da imprecisão do magistrado singular, verifico que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, mesmo que não de maneira tão elevada quanto foi estabelecido na sentença.
4.
Em razão das circunstâncias previstas pelo artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, ou seja, a quantidade exacerbada e a diversidade dos tóxicos apreendidos, o réu não faz jus à causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º do mesmo diploma.
5. Não há que se falar, nesse momento, em revogação da prisão preventiva quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático sub-judice desde a prolação de sentença. 6.

Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais.
7.

Recurso parcialmente provido.”

Não desconheço a existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal, para quem
há incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto
de cumprimento de pena. Contudo, entendo de forma diversa, notadamente quando
o regime semiaberto, apesar de menos grave, mantém elevado grau de restrição à liberdade
.

Frise-se, no entanto, a necessidade de
adequação da condenação do regime intermediário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

2. Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. (AgRg no HC n. 760.405/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)

Assim, verifico a impossibilidade de revogação da prisão preventiva, embora devida a adequação do regime pela Vara de Execução Penal.

Por conseguinte, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.